Tribunal: TJMT
Processo: 1015569-80.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015569-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), PEDRO IRAN GONCALVES - CPF: 074.348.719-20 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), BRUNO CARLOS PEIXOTO - CPF: 046.258.161-65 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA DE FATURAS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS
– AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É vedado o corte do fornecimento de energia elétrica quando o débito se refere a dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, de serviço essencial.

O ajuizamento de ação em que se discute o débito obstaculiza o registro negativo no sistema de proteção ao crédito, até a solução da controvérsia na origem.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº
1015569-80.2019.8.11.0000

Agravante:
PEDRO IRAN GONCALVES

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. Origem: 1013167-20.2019.8.11.0002

2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
PEDRO IRAN GONCALVES.

Ação
: Ação Revisional de Cobrança de Faturas c/c Declaratória de Inexistência de Débitos, Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar (Proc. n° 1013167-20.2019.8.11.0002), que o agravante move em desfavor da agravada.

Decisão agravada
: indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pelo autor, ora agravante, e determinou a realização de audiência de conciliação.

Agravo
: alega que ajuizou Ação Revisional de Cobrança de Faturas c/c Declaratória de Inexistência de Débitos em face da agravada, na qual requereu antecipação de tutela para que a empresa ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica e de incluir o nome do requerente nos cadastros de inadimplentes, bem como instale medidor de consumo na unidade consumidora.

Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela. Afirma que a verossimilhança está demonstrada pela aplicação de multa em virtude de supostos desvios cuja autoria foi imputada ao Agravante sem que houvesse prova do alegado pela Agravada.

Ainda, compreende que devido ao inadimplemento dos valores referentes ao parcelamento indevido, poderá ter o serviço suspenso, bem como a negativação do seu nome até o deslinde da ação, fatos que causariam danos irreversíveis ao Agravante.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica e de incluir o nome do requerente nos cadastros de inadimplentes, bem como instale medidor de consumo na unidade consumidora.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 26063482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020